Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-48.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO. TEMA N. 629/STJ. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, que consistem na condenação dos réus ao pagamento de R$ 9.800,00, à título de danos materiais. Em suas razões, defende que a extinção do feito deve se dar com base no art. 485, inciso IV, do CPC, uma vez que o juízo de origem entendeu que nenhuma das partes foi capaz de esclarecer a dinâmica do acidente. Ampara sua tese no tema 629 do STJ. Pede a procedência do recurso, para que o dispositivo da sentença seja alterado, constando a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59784330). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 59784330).
III. O recorrente aduz que há erro na apreciação das provas e, consequentemente, na parte dispositiva da sentença proferida na origem, alegando que o caso ensejaria a extinção do feito sem apreciação do mérito, na forma prevista no tema repetitivo 629 do STJ, segundo o qual “a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.”
IV. Todavia, a jurisprudência consolidada do STJ em referido tema diz respeito à extinção liminar do processo, situação que não se amolda ao caso em análise, em que o pedido foi adequadamente processado, houve contestação e exame final da demanda. Ressalta-se, ainda, que a situação é diversa da retratada no tema, pois a parte autora dispunha de ampla possibilidade de comprovar a dinâmica do acidente, no entanto não cuidou de trazer ao processo os necessários elementos de convicção neste sentido. Diante desse quadro, não logrou o autor se desincumbir do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC, confirmando-se a sentença proferida na origem.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários por ausência de contrarrazões.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.